Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-70.2025.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020399-70.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESUS CARLOS DE SOUZA - CPF: 502.467.041-87 (APELANTE), MANOEL VETTORELLO - CPF: 997.193.559-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 384.782.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EVENTUAL EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997
(embriaguez ao volante)
, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à suspensão da habilitação ou proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, considerada a ausência de condenação do réu ao pagamento das custas processuais na sentença e a possibilidade de eventual análise da exigibilidade pelo Juízo da Execução Penal;

e (
ii
) definir se o condenado reincidente específico pelo crime de embriaguez ao volante, com pena de 6 meses de detenção e circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus ao regime inicial aberto ou deve cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida deixou de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública, circunstância que afasta, nesta fase recursal, a necessidade de maior incursão sobre o tema.

4. Eventual análise sobre a exigibilidade das custas processuais, caso necessária, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a situação econômica concreta do apenado, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro permanecem incontroversas, pois a defesa não as impugnou no recurso.

6. O art. 33, caput e §§ 2º e 3º, do Código Penal exige que a fixação do regime inicial observe a espécie e a quantidade da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a condição de reincidente do condenado.

7. A Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

8. A reincidência específica do apelante, decorrente de condenação anterior pelo mesmo crime de embriaguez ao volante, constitui fundamento concreto e juridicamente idôneo para afastar o regime aberto e manter o regime semiaberto.

9. A Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça não incide quando o regime mais gravoso não se fundamenta na gravidade abstrata do delito, mas na reincidência específica do condenado.

10. A reiteração na prática do crime de embriaguez ao volante
evidencia
maior necessidade de reprovação e prevenção especial da pena, justificando a adoção do regime intermediário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de justiça gratuita e de suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, à luz da situação econômica concreta do apenado. 2. A reincidência específica autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado por embriaguez ao volante, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. 3. A Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça não impede o regime semiaberto quando a escolha do regime se funda na reincidência específica, e não na gravidade abstrata do delito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997, art. 306, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CP,
arts
. 33, caput, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.399.211/PI; STJ, Súmula nº 269; STJ, Súmula nº 440; STJ,
AgRg
no HC nº 497.683/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.05.2019,
DJe
20.05.2019; STJ,
AgRg
no HC nº 738.378/DF, Sexta Turma, j. 07.06.2022,
DJe
13.06.2022; TJMT, N.U. 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, Apelação nº 0003281-25.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2023,
publ
. 25.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jesus Carlos de Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos nº 1020399-70.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/1997
(embriaguez ao volante)
, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento da pena de multa de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão da sua habilitação (CNH) ou proibição de se obter a permissão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça e, no mérito, requer a fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que o regime semiaberto seria desproporcional diante da pena aplicada, das circunstâncias judiciais favoráveis, da ausência de violência ou grave ameaça e da possibilidade de regime mais brando mesmo em caso de reincidência.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo
im
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pelo

Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
,
pronunci
ou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado; entretanto, embora verificados tais pressupostos, dele se conhece apenas em parte, nos limites das matérias passíveis de apreciação, conforme se passa a fundamentar.

Do pleito de concessão da justiça gratuita
.

No caso concreto,

observa-se que a sentença recorrida deixou de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública, circunstância que afasta, nesta fase recursal, a necessidade de maior incursão sobre o tema.

A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, que constitui efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento da jurisprudência:

(...) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data
de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, considerando que, no caso concreto, a sentença recorrida não condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Eventual controvérsia futura sobre a exigibilidade de custas processuais, caso venha a existir, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, nesta fase recursal, deliberar em tese sobre suspensão ou isenção não imposta na sentença.

Assim, não conheço do pedido de concessão de justiça gratuita.

Do mérito

O exame recursal, no mérito, limitar-se-á à matéria efetivamente impugnada pela defesa, consistente no pedido de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta pelo crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício.

A materialidade delitiva e a autoria relativas à infração penal prevista no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) encontram
-se incontroversas nos
autos, tanto que não houve qualquer impugnação defensiva quanto a tais questões, razão pela qual não integram o âmbito de
devolutividade
da presente apelação.

Nos termos do art. 33, caput e §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar a espécie e a quantidade da pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A reincidência, embora não integre o rol do art. 59, é critério juridicamente relevante para a definição do regime inicial, pois o próprio art. 33, § 2º, distingue o condenado reincidente do não reincidente ao disciplinar os regimes de cumprimento da pena.

Além disso, dispõe a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça que
é:

admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados
a
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

No caso, o Juízo de origem fixou a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da
reincidência

reconhecida

do apelante, registrada na execução penal nº 2000589-45.2021.8.11.0064, oriunda do processo criminal nº 0002622-
13.2019.8.11.0064, também relativo ao crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que o regime semiaberto seria desproporcional, pois a pena foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, o delito não envolveu violência ou grave ameaça e a reincidência, por si só, não impediria a fixação de regime mais brando.

Todavia, o regime semiaberto mostra-se adequado, uma vez que o réu é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, justifica a manutenção do regime semiaberto, sendo relevante observar que a condenação anterior decorreu da prática do mesmo delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciando reiteração delitiva específica.

Também não incide, na hipótese, a Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça, pois o regime inicial semiaberto não foi fixado com base na gravidade abstrata do delito, mas sim na reincidência específica do apelante, fundamento concreto e juridicamente idôneo para afastar o regime aberto.

Ademais, a fixação do regime prisional não se limita à análise do
quantum
da pena, devendo o julgador, por força do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerar também os critérios
legalmente estabelecidos para a individualização da sanção. No caso concreto, a reincidência, somada à circunstância de o apelante ter voltado a praticar o mesmo delito de embriaguez ao volante após condenação anterior, evidencia maior necessidade de reprovação e prevenção especial da pena, mostrando-se suficiente para justificar a adoção do regime intermediário.

Nesse sentido,
é firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA INFLUENCIADA POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA.
ART. 306 DO CTB
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR OS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRECIADOS NA
ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS. POSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO.POSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, c, DO CP. SÚMULA 269/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 44, II. DO
CP.

PRECEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA DE PLANO. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 497683 SP 2019/0068133-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2019)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do
art
. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal); ou ainda, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, as circunstâncias concretas da gravidade do delito que justifiquem a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido.
2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ.
Precedentes.
3.
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 738378 DF 2022/0120900-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)
.

Diante disso, o regime inicial de cumprimento de pena fixado mostra-se adequado e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em
parcial con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da apelação criminal interposta por
Jesus Carlos de Souza
, na parte conhecida, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026